Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-22.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700332-22.2022.8.07.0021 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDUARDO BESSA MAIA APELADO: LIVRARIA LIVRO FACIL LTDA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO BESSA MAIA contra a r. decisão exarada no ID 37347356, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante, em virtude de deserção, por não ter sido observada a regra prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Nas razões ofertadas no ID 37427151, o embargante afirma que a r. decisão recorrida apresenta omissão e obscuridade, uma vez que promoveu a juntada do comprovante de recolhimento do preparo na forma simples, incorrendo em equívoco apenas quanto à anexação do respectivo comprovante aos autos, o que teria sido explicado e sanado na petição acostada ao ID 37303345. O embargante destaca que, na data da prolação da decisão que reconheceu a deserção, ainda se encontrava em curso o prazo para o recolhimento em dobro do preparo, de modo a viabilizar a admissão da apelação cível interposta. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja admitido o processamento do recurso de apelação, mediante o recolhimento em dobro do preparo. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, a despeito de o embargante afirmar que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de omissão e obscuridade, observa-se, na verdade, a intenção de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para declarar deserto o recurso de apelação. No exercício do juízo de admissibilidade do recuso de apelação, constatou-se não haver sido comprovado o pagamento do preparo correspondente à guia de recolhimento constante do ID 37103208. Por conseguinte, foi determinada a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 37206885). No entanto, conforme consignado na r. decisão recorrida, o apelante, em resposta à intimação para recolhimento em dobro do preparo (ID 37206885), limitou-se a juntar o comprovante com pagamento de forma simples, ao argumento de que anexara documento errado, para fins de comprovação do pagamento do preparo (ID 37303345). Na oportunidade, ficou ressaltado que a regra constante do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, como o pretérito equívoco na juntada de documento alheio ao recurso. É preciso salientar que o embargante, ao insistir na juntada do comprovante de recolhimento do preparo na forma simples, adotou postura que, prima facie, se mostra contrária à intenção de dar cumprimento à ordem judicial, caracterizando hipótese de preclusão lógica, circunstância que torna insubsistente a tese de que haveria prazo remanescente para fins de recolhimento em dobro do preparo. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão ou contradição na r. decisão recorrida em relação ao reconhecimento da deserção do recurso de apelação. Dessa forma, os questionamentos apresentados pelo embargante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Na verdade, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do agravo interno. Assim, não estando caracterizada qualquer omissão ou contradição na r. decisão denegatória de conhecimento ao recurso de apelação, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos adotados no decisum, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o autor fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 22 de julho de 2022 às 17:30:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora